Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-98.2009.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001225-98.2009.8.14.0026

APELANTE: ALEX DA SILVA LIMA, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, DELSON ROSA DA SILVA, MOZANIEL JOSE DO CARMO RIBEIRO, RONNIVALDO ALVES SANTANA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, ALEX DA SILVA LIMA, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, DELSON ROSA DA SILVA, MOZANIEL JOSE DO CARMO RIBEIRO, RONNIVALDO ALVES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL DE POLICIAIS CIVIS E FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA. SUPOSTO ESBULHO POSSESSÓRIO. VOZ DE PRISÃO DE MAGISTRADA. FORA DE SUA JURISDIÇÃO. CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA. ENCARCERAMENTO. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 143, INCISO, CPC E ART. 49, LOMAN. FACULDADE PROCESSUAL. REJEITADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO DO PARÁ E OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. ABUSO DE PODER. ERRO JUDICIAL E ARBÍTRIO ESTATAL. POSTOS EM LIBERDADE SOMENTE APÓS IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONFORME JURISPRUDÊNCIAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DE APELAÇÃO DOS APELANTES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Alex da Silva Lima e Outros, e pelo Estado do Pará, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de prisões ilegais realizadas por ordem de magistrada que, fora de sua jurisdição, deu voz de prisão aos autores sob alegação infundada de esbulho possessório em imóvel rural. A sentença fixou indenização por danos morais aos autores e rejeitou o pedido de denunciação da lide em relação à magistrada. Os autores apelaram pleiteando majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais; o Estado, por sua vez, sustentou ausência de responsabilidade civil e requereu, alternativamente, redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se é necessária a denunciação da lide à magistrada responsável pela ordem de prisão;

(ii) Estabelecer se o Estado do Pará responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos causados aos autores em decorrência da prisão ilegal;

(iii) Determinar o valor adequado da indenização por danos morais em razão da prisão indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denunciação da lide à magistrada não é obrigatória nos casos de responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 125 do CPC, sendo facultado ao ente federativo propor ação regressiva autônoma contra o agente público, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do ato estatal, do dano e do nexo causal, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do agente público.

5. A magistrada que proferiu a ordem de prisão estava fora de sua jurisdição e agiu com abuso de poder, sem respaldo legal ou existência de flagrante delito, caracterizando atuação irregular e ilegítima da função pública, apta a ensejar responsabilização do Estado.

6. A prisão dos autores por crime inexistente, com posterior soltura via
habeas corpus
, causou abalo à honra, dignidade e liberdade dos envolvidos, configurando dano moral indenizável.

7. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da ofensa e os parâmetros da jurisprudência. Assim, o valor foi retificado e fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor.

8. O valor estimado na inicial não vincula o juiz, de modo que a fixação da indenização em montante inferior não configura sucumbência parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação dos Autores Conhecido e Improvido. Recurso de Apelação do Estado do Pará Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Não se exige denunciação da lide ao agente público nos casos de responsabilidade civil objetiva do Estado.

B. O Estado responde objetivamente por prisão ilegal determinada por magistrado fora de sua jurisdição, mesmo sem comprovação de culpa ou dolo.

C. Prisão indevida por ato estatal abusivo gera dano moral indenizável, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Alex da Silva Lima e Outros e conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 26/01/2026 a 02/02/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Alex da Silva Lima e Outros e o Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Estado do Pará, devido prisões ilegais em desfavor dos autores após voz de prisão exarada por magistrada, visto suposto esbulho possessório em imóvel rural.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, preliminarmente, julgou a ausência de obrigatoriedade de denunciação da lide em relação a magistrada, visto ser caso de responsabilidade civil objetiva do Estado. No mérito, houve comprovação do abuso de poder emanado pela voz de prisão da magistrada, que inclusive estava fora da sua jurisdição, o que tornou ilegal a operação de prisão dos autores, tendo em vista que não houve qualquer invasão por parte dos ocupantes do imóvel rural Fazenda São Judas Tadeu. Dessa forma, fixou-se apenas indenização por danos morais, uma vez que os danos materiais já haviam sido objeto de negociação e não eram aplicáveis ao caso.

Irresignados, Alex da Silva Lima e Outros e o Estado do Pará interpuseram apelação pela reforma da sentença. Os autores pleiteiam tão somente a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação. O ente estatal pleiteia, preliminarmente, pela necessidade de denunciação à lide da magistrada, e no mérito, pela ausência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, visto a legalidade da prisão cautelar dos autores e a ausência de conduta comissiva ou omissiva por parte dos agentes públicos. Dessa forma, inexistente a necessidade de indenização por danos morais, e subsidiariamente, pela redução do
quantum
.

Em sede de contrarrazões, ambos se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso do Estado do Pará, e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação de Alex da Silva Lima e Outros, tão somente em relação a majoração dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, vejamos
a preliminar de denunciação à lide em relação a magistrada.

A
denunciação à lide
, prevista nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil, constitui
modalidade de intervenção de terceiros destinada a assegurar o direito de regresso daquele que pode vir a ser responsabilizado
em razão de relação jurídica de garantia ou de responsabilidade indireta.
Trata-se, portanto, de faculdade processual atribuída à parte
, visando evitar futura demanda regressiva, desde que presentes os pressupostos legais que justifiquem a inclusão do denunciado no polo passivo da ação originária.

Todavia, nas
ações que discutem responsabilidade civil objetiva do Estado
, especialmente decorrente de condutas omissivas ou comissivas de seus agentes,
não se exige a denunciação da lide do servidor público supostamente causador do dano
, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. Isso se aplica, de forma ainda mais clara,
nos casos de abuso de poder em prisão ilegal de indivíduos
, quando, ao final da instrução
, não se comprovou qualquer esbulho possessório
ao imóvel rural Fazenda São Judas Tadeu.

Ressalte-se, ainda, que
a magistrada responsável por exarar a voz de prisão sequer se encontrava no exercício de sua jurisdição territorial
, sendo,
portanto, incompetente para determinar a medida,
o que
reforça o caráter abusivo do ato praticado
e a consequente responsabilização direta do Estado pelos danos causados aos autores.

Por fim, o processo tramita desde o ano de 2009, ultrapassando 16 anos de duração, de modo que
não há razão para impor nova dilação temporal com a inclusão da magistrada na lide
, sobretudo diante da desnecessidade jurídica dessa medida.
O Estado
, caso entenda cabível,
possui plena possibilidade de ajuizar ação autônoma de regresso contra a agente pública posteriormente
, sem necessidade de paralisar ou
retardar ainda mais a entrega da prestação jurisdicional aos autores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
(CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro”
(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma
. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
– AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a
responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente as prisões ilegais desferida contra os autores.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, havia ação de execução para entrega de coisa certa oriunda de título executivo extrajudicial ajuizada contra a empresa RZ Madeira LTDA, sendo alcançada por ordem de excussão de bens pessoais, onde fora desconsiderada a personalidade jurídica da empresa e autorizou a avaliação, alienação e entrega dos bens à exequente Madesp Representação de Madeiras LTDA. Dessa forma, a magistrada ao receber a ordem, declarou-se suspeita (ID 23832911 – fl. 02), determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Marabá, onde a demandou passou a tramitar perante a 3ª Vara Cível (ID 23832911 – fls. 03/04).

Em cumprimento à ordem, determinou-se a avaliação de dois imóveis rurais registrados em nome do executado Nilton Soares dos Reis (ID 23832911 – fl. 09 e ID 23832912), situados no Município de Nova Ipixuna, então sob jurisdição de Itupiranga (ID 23832911 – fl. 05), onde no dia 22/08/2004, a diligência foi realizada por oficial de justiça, com apoio policial, conforme Auto de Busca, Apreensão e Depósito (ID 23832911 – fls. 06/07).

Todavia, no dia 24/08/2004, a magistrada atendendo a pedido formulado pelo executado Nilton Soares dos Reis, deslocou-se até a propriedade denominada Fazenda São Judas Tadeu (KM 41, Município de Nova Ipixuna) e deu voz de prisão aos autores que estavam presentes no local, Delson Rosa da Silva; Otto Henrique Dias Wirtz (delegado de polícia civil); Glamirson Dias de Oliveira (investigador); Alessandro Sobral Farias (investigador); Antônio Neto Pereira Costa (empregado da Madesp); Mozaniel José do Cario Ribeiro (empregado da Madesp); Carlos Alberto Ribeiro dos Santos (empregado da Madesp); Ronnivaldo Alves Santana (vaqueiro contratado); e Alex da Silva Lima (vaqueiro contratado).

INQUÉRITO POLICIAL Nº
0002298-65.2010.8.14.0028
– ID 102544005 – FL. 01

A magistrada fundamentou as prisões na alegação de que os detidos teriam invadido a propriedade rural pertencente ao executado e destruído instalações da Fazenda São Judas Tadeu, efetuando o art. 202, CPB
[1]
. Nesse ínterim, fora instaurado o IPL nº 2004.015255 com os autos de prisão em flagrante delito contra os autores, conforme disposto nos autos (ID 23832913, ID 23832914 e ID 23832915), sendo necessário a impetração de
habeas corpus
para a soltura dos apelantes
[2]
.

INQUÉRITO POLICIAL Nº
0002298-65.2010.8.14.0028
– ID 102544016 – FLS. 04/05

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará
, em alegar ausência de responsabilidade civil objetiva, visto inexistência de conduta comissiva e omissiva por parte do ente estatal, concomitante ao fato do abuso de poder ter sido feito pela magistrada, devendo ser responsabilizada de acordo com o art. 143, CPC e art. 49, da LOMAN (Lei Orgânica da Magistratura Nacional),
não merece prosperar o seu pleito
. Vejamos.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

Conforme o art. 301, CPP, aduz que “
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
.” Assim sendo,
o dispositivo confere legitimidade tanto ao cidadão comum quanto ao Estado para impedir a continuidade do crime e assegurar a imediata contenção do suspeito
, inclusive sendo possível o magistrado dar voz de prisão, sempre observadas as garantias legais subsequentes, como a apresentação imediata à autoridade competente.

Nessa senda, qualquer indivíduo do povo, bem como as autoridades policiais, pode efetuar a prisão de alguém que esteja em situação de flagrante delito, tratando-se de um mecanismo essencial para a preservação da ordem pública. Contudo,
quando a voz de prisão é emitida por um magistrado
, embora igualmente possível nas hipóteses legais
, eventual extrapolação dos limites da legalidade pode configurar abuso de poder
, ensejando responsabilidade administrativa, civil e até penal, a depender da gravidade da conduta, especialmente porque ao julgador se
exige rigoroso respeito às garantias fundamentais e ao devido processo legal
.

Dessa forma, o art. 143, Código de Processo Civil, aduz que:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias. (GRIFO).

Por fim, o art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, dispõe que:

Art. 49 - Responderá por perdas e danos o magistrado, quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes.

Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias. (GRIFO).

O art. 143 do Código de Processo Civil e o art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN)
estabelecem hipóteses excepcionais em que
o magistrado pode ser pessoalmente responsabilizado, notadamente nos casos de dolo,
fraude, recusa injustificada de cumprimento de deveres funcionais
ou atuação manifestamente contrária à lei.
Trata-se de regime jurídico próprio da magistratura, que impõe elevado grau de proteção institucional, mas também prevê
responsabilização quando configurado desvio grave de conduta ou atuação incompatível com o exercício legítimo da jurisdição.

Por outro lado, a responsabilidade civil do Estado do Pará, como ente integrante da Federação, segue o modelo constitucional do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo. Em tal conformação, os atos comissivos ou omissivos de seus agentes públicos, inclusive os praticados por magistrados no exercício de funções estatais, ensejam responsabilização objetiva do ente estatal quando produzirem danos a terceiros.
A eventual responsabilização pessoal do magistrado permanece possível, mas apenas em ação regressiva, e jamais como pressuposto para que a vítima seja indenizada.

No caso em questão,
a emissão de voz de prisão pela magistrada que sequer detinha jurisdição sobre o território em que se encontrava
(posto ser juíza titular da comarca do Município de Jacundá e o imóvel estar localizado no Município de Nova Ipixuna),
somada à posterior constatação de inexistência de qualquer invasão ao imóvel rural
(conforme depoimentos das testemunhas no IPL nº 2004.015255),
configura exercício irregular da função pública.
Para fins de responsabilização civil perante as vítimas,
basta a demonstração do nexo entre o ato estatal e o dano experimentado
, independentemente da apuração subjetiva da conduta da agente pública,
o que reafirma a pertinência da responsabilização direta do Estado.

Importa ressaltar que
a responsabilização civil do Estado cumpre relevante função garantidora
, pois protege o administrado contra abusos e falhas decorrentes do exercício do poder estatal,
especialmente em situações sensíveis como a determinação de prisões ilegais ou arbitrárias
. A responsabilização objetiva assegura que o particular não suporte sozinho o ônus decorrente de atividade pública lesiva, sem prejuízo de o Estado exercer o direito de regresso contra o agente que atuou com dolo ou culpa grave, conforme exigem o CPC e a LOMAN.

Assim,
ainda que haja previsão normativa para responsabilização individual da magistrada em casos de conduta
dolosa, fraudulenta ou
manifestamente ilegal, tal circunstância não afasta
, e tampouco condiciona,
a responsabilidade primária e objetiva do Estado do Pará
pelos danos gerados por seus agentes. Dessa forma, as vítimas não podem ser compelidas a aguardar a apuração disciplinar ou a formação de culpa do agente público para serem indenizadas, sobretudo quando presentes elementos suficientes a demonstrar que o abuso de poder estatal foi determinante para o prejuízo sofrido.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências da 1ª e da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGENTE DE TRÂNSITO.
EXERCÍCIO REGULAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. VOZ DE PRISÃO DADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA,
SOB ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO. CONDUÇÃO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CARACTERIZADO.
DESDOBRAMENTOS INVESTIGATIVOS INEXISTENTES.

ATO ABUSIVO CONFIGURADO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por José Roberto de Souza Broni contra sentença da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgara improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve abuso na conduta de Promotor de Justiça que, em
fiscalização de trânsito,
deu voz de prisão ao agente público apelante, imputando-lhe o crime de prevaricação, e se tal ato gera dever de indenizar por parte do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF, art. 37, § 6º), bastando prova do dano e do nexo causal.

4. O apelante encontrava-se no regular exercício de sua função, liberando veículo em fase inicial de remoção mediante aplicação de multa, sem que se configurasse prevaricação.

5. A voz de prisão e condução à delegacia
, sem posterior inquérito ou procedimento disciplinar,
configuram excesso e abuso na atuação estatal, ensejando abalo à honra e à dignidade do servidor público.

6. O dano moral se caracteriza em razão do constrangimento público, do descrédito funcional e da imputação de prática criminosa sem justa causa.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à gravidade do constrangimento, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A voz de prisão em flagrante, sem quadro inequívoco de crime funcional
e desacompanhada de ulterior persecução penal,
configura ato abusivo do Estado.

2. A responsabilidade civil objetiva estatal exige apenas prova do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

3. A condução coercitiva de servidor em exercício regular de sua função, sob acusação infundada de prevaricação, gera dano moral indenizável.

(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 00007545720148140301 29914354, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Data de Julgamento: 04/09/2025
,
3ª Turma de Direito Público
). (GRIFO).

Dessa forma, comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente aos danos sofridos pelos autores, os quais foram presos em flagrante delito, conduzidos à delegacia de polícia e mantidos em cárcere por crime que sequer ocorrera.

Em relação a
indenização de danos morais,
vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, os autores foram presos em flagrante delito por crime que sequer ocorrera, sendo conduzidos à delegacia de polícia após voz de prisão de magistrada, que inclusive estava fora de sua jurisdição, onde ficaram em cárcere, e somente após impetração de
habeas corpus
foram postos em liberdade. Nessa senda, caracterizado o abuso de poder e os danos morais sofridos pelos autores, porém, orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
retifico o valor da indenização por danos morais e diminuo para R$ 20.000,00 (dez mil reais) para cada autor,

coadunando-se com os parâmetros fixados na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre os temas, colaciono jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização para reparação de danos morais e de lucros cessantes. Prisão indevida
da autora por 379 dias,

absolvida ao final do processo.
Erro judiciário e arbítrio estatal.
Prisão temporária da autora que se fundou no simples fato de ter cometido crime análogo no passado. Prisão preventiva posterior que se fundamentou em depoimento induzido pela Polícia, eis que a testemunha de acusação negou em juízo o teor das declarações colhidas na fase policial
. Imprudência e arbítrio estatal caracterizados, com o desrespeito de garantias penais e constitucionais contra o abuso do Estado.
Ausência de cautelas mínimas para o indiciamento e prisão de uma pessoa.
Evidente falha no serviço público. Responsabilidade objetiva. Indenização para reparação de danos morais e
de lucros cessantes devida.
Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida.

(TJ-SP – APL: 00474468820108260053 SP 0047446-88.2010.8.26.0053, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 25/07/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2016). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação de Alex da Silva Lima e Outros e conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará,
reformando a sentença somente para
retificar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor
, visto o abalo psicológico e a prisão indevida.
Destarte, o restante da sentença mantenho incólume.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem

Art. 202 - Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor:

[2]
ID 102544016 – FLS. 01 – Processo nº
0002298-65.2010.8.14.0028

Belém, 04/02/2026